Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-24.2012.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004459-24.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), AMAURY BERTAGLIA MENACHO - CPF: 008.408.211-90 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 08.428.937/0001-74 (APELANTE), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO ADMINISTRATIVO – OBRA PÚBLICA - VÍCIOS OCULTOS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO – VISTORIA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - PRAZO DE GARANTIA – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – RESPONSABILIDADE MANTIDA -

REPARAÇÃO AO ENTE PÚBLICO DEVIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos contratos administrativos o contratado é obrigado a reparar
, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do artigo 69 da Lei n° 8.666/93, respeitado o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618 do Código de Processo Civil.

2. Os atos da Administração pública são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte impugnante elidir a presunção, situação não evidenciada nos autos.

3.
De acordo com o artigo 73, § 2° da Lei n° 8.666/93, o
“recebimento provisório ou definitivo
não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço
, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato
”
. No caso, há previsão contratual de responsabilização pela reparação,
correção, remoção ou reconstrução, no total ou em parte, do objeto do contrato, por parte da contratada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por NOVA GUIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME em face do
MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA
, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n° 0004459-24.2012.811.0008, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Apelante a pagar à Apelada o valor de R$ 16.242,30 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), em decorrência das perdas e danos, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da demanda com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC - Lei n°.6.899/81, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (03/07/2015).

Condenou, ainda, a Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada com a r. Sentença, a parte ré interpôs apelação, ao argumento de que não tem obrigação de corrigir qualquer falha na obra, pois não se pode concluir com certeza que os supostos defeitos na obra, atribuídos à empreiteira tardaram a serem detectados pelo Poder Público.

Ainda, sustenta que para a responsabilização do contratado há necessidade de se comprovar omissão da parte ao surgimento do problema a ser corrigido, o que alega ser responsabilidade contratual do município Apelado.

Igualmente, afirma que os vícios apresentados pelo Apelado podem ser decorrentes de indevido uso da obra, bem como que o contrato firmado entre as partes era destinado ao fornecimento de mão-de-obra e materiais, enquanto que os projetos de engenharia ficaram sob responsabilidade do Apelado, o qual foi fielmente seguido pela Apelante.

Por fim, alega que o Termo de Recebimento Definitivo corresponde a um ato declaratório do Poder Público de conformidade da obra, o que implica em quitação para o particular das obrigações assumidas no contrato.

Diante disso, pleiteia o provimento do Recurso, com vistas reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 3912400).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 5668271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recursos de Apelação Cível interposto por NOVA GUIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME em face do
MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA
, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n° 0004459-24.2012.811.0008, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Apelante a pagar à Apelada o valor de R$ 16.242,30 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), em decorrência das perdas e danos, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da demanda com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC - Lei n°.6.899/81, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (03/07/2015).

Verifica-se dos autos que a ação proposta pelo Município de Nova Olímpia pleiteou a condenação da requerida, ora Apelante, a realizar as reparações necessárias ou o pagamento de reparação de danos materiais, a partir da vistoria realizada em 18/04/2012 (ID 3912294 – pág. 4/6 e 3912295), que identificou os seguintes vícios na obra realizada pela Apelante:

1- Foram constatados e relatados, problemas de infiltração e goteiras, por toda a cobertura que fora implantada, principalmente na junção do telhado antigo com o telhado novo, assim como na sala dos professores. A água escorre pelo forro de PVC, gotejando por diversos pontos, inclusive pelos ventiladores e bocais de luz/lâmpadas implantados, sendo mais evidente, em período não chuvoso, vislumbrando as marcas nas paredes e forro deslocado pelo peso da água(Fotos 1 e 2); a cobertura é constituida de telha cerâmica e forro, não possuindo laje de nenhum tipo, maciça em concreto ou mesmo prémoldada.

Foi relatada pela diretora que é frequente a troca de lâmpadas queimadas pelo contato direto com a água, o que vem a apresentar os riscos de choque elétrico, curto circuito e incêndio;

2- Em diversos locais o forro de PVC implantado encontra-se deslocado, soltando ou mal fixado, além de apresentar deformações do tipo “flecha” ou “barriga", com curvatura voltada para o piso (Fotos 3,4e5);

3- Ainda em relação ao telhado, no beiral o forro de madeira encontra-se se soltando, com detalhe inacabado, na junção das telhas antigas com as novas (Fotos 6 e 7);

4- Apresenta-se uma fissura longitudinal na junção entre a viga de concreto e a alvenaria da cobertura/telhado (Foto 8);

5- No Laboratório de Informática a parede apresenta uma fissura e parte do reboco se soltou (Foto 9);

6- No sanitário da sala dos professores há um vazamento no ponto de água que alimenta o vaso sanitário, quando a descarga é acionada, sendo que a tubulação do mesmo encontra-se colada com silicone, inapropriado e inadequado para esta finalidade, sem acabamento rente à parede (Foto 10), além de cerâmicas estarem assentadas em desnível e faltar rejuntamento em algumas peças e o botão da válvula de descarga estar constantemente emperrado tendo de se exercer grande esforço para acioná-lo(Fotos11, 12 e 13);

7- Inúmeros outros problemas também foram detectados como lâmpadas e ventiladores mal fixados e odor de esgoto exalando do banheiro da sala dos professores.

0 presente relato visa apresentar alguns dos problemas e defeitos que surgiram na Escola, pós-obra, sendo, portanto, patologias de vícios construtivos, os quais vêm se manifestar quando os serviços tornam-se conclusos e/ou a edificação entra em uso rotineiro, ao qual foi edificado, assim como suas instalações elétricas e hidro sanitárias.

Evidenciada a necessidade de reparação dos vícios apresentados, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a Apelante ao pagamento de perdas e danos ao Município Apelado (id. 3912389).

Insurge-se a Apelante contra o julgado de primeiro grau, em resumo, sob a afirmação de que: ocorreu demora para serem detectados defeitos na obra; que não ocorreu omissão da contratada para reparação do problema, cuja responsabilidade contratual era do município; que não há provas que os vícios apresentados pelo Apelado não decorrem do uso indevido da obra; que foi contratada apenas para execução da obra, mediante o fornecimento de mão-de-obra e materiais, enquanto o projeto, ao qual seguiu rigorosamente, era de responsabilidade da contratante; e, por fim, que a partir do termo de recebimento definitivo da obra o Poder Público deu quitação de todas as obrigações assumidas pelo contratado.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 69 da Lei n° 8.666/93, nos contratos administrativos
“
o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados
”
.

Igualmente, dispõe o artigo 618 do Código Civil, que nos casos de contrato de empreitada, o empreiteiro responderá pela solidez e segurança da dos serviços prestados pelo prazo de 05 (cinco) anos. Vejamos:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

No caso em apreço, consoante cláusula terceira do contrato celebrado entre as partes (ID 3912305), o regime de execução de serviços é de empreitada por preço global, incumbindo à Apelante a execução da obra e o fornecimento de materiais. Logo, inquestionável a possibilidade de ser responsabilizada por eventuais defeitos ou incorreções.

Colhe-se, ainda, que a partir da vistoria realizada e a constatação de defeitos, o município Apelado notificou a Apelante para adotar as providências necessárias visando solucionar os defeitos observados, conforme edital de notificação de ID. 3912294 (pág. 02), publicado em 27 de abril de 2012, restando comprovada a omissão da Apelante em reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato.

Ademais, d
a análise dos defeitos apresentados na vistoria acima transcrita (ID 3912294 – pág. 4/6, ID 3912295), denota-se, evidentemente, que se tratam de vícios ocultos (vazamentos, goteiras, infiltrações), que só com o decurso do tempo vem à tona.

Assim, considerando que o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra, não há motivos para se afastar a responsabilização da Apelante por alegada demora do Apelado em evidenciar os vícios apresentados, eis que o efetuou dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previstos no artigo 618 do Código Civil.

A respeito da responsabilização da construtora, por defeitos da construção, no prazo de 05 (cinco) anos, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO.DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 495.031/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR. CONTRATO DE EMPREITADA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSTRUTOR PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA COM BASE NO ART. 1.056 DO CCB/16 (ART. 389 CCB/02). AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia em torno do prazo para o exercício da pretensão indenizatória contra o construtor por danos relativos à solidez e segurança da obra. 2. Possibilidade de responsabilização do construtor pela fragilidade da obra, com fundamento tanto no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618 CCB/02), em que a sua responsabilidade é presumida, ou com fundamento no art. 1.056 do CCB/16 (art. 389 CCB/02), em que se faz necessária a comprovação do ilícito contratual, consistente na má-execução da obra. Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil. 3. Na primeira hipótese, a prescrição era vintenária na vigência do CCB/16 (cf. Sumula 194/STJ), passando o prazo a ser decadencial de 180 dias por força do disposto no parágrafo único do art. 618 do CC/2002. 4. Na segunda hipótese, a prescrição, que era vintenária na vigência do CCB/16, passou a ser decenal na vigência do CCB/02. Precedente desta Turma. 5. O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento das falhas construtivas, sendo que a ação fundada no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618 CCB/02) somente é cabível se o vício surgir no prazo de cinco anos da entrega da obra. 6. Inocorrência de prescrição ou decadência no caso concreto. 7. Recurso especial da ré prejudicado (pedido de majoração de honorários advocatícios). 8. RECURSO ESPECIAL DA AUTORA PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA RÉ. (REsp 1290383/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 24/02/2014)

No que tange à alegação da Apelante quanto a inexistência de provas de que os vícios apresentados pelo Apelado não decorrem de uso indevido da obra, cumpre salientar que correspondem, conforme destacado anteriormente, a vícios ocultos.

Ainda, pode-se observar nos apontamentos do engenheiro responsável pela realização da vistoria transcrita alhures que os defeitos correspondem a problemas de infiltração e goteiras por toda a cobertura implantada, forro soltando ou mal fixado, além de fissuras nas paredes e vazamentos, esses últimos decorrentes de utilização de materiais inapropriados e inadequados para vedação de encanamentos.

Tais defeitos, notadamente não decorrem de mau uso da obra, isso porque, em sua maioria, foram identificados em locais não afetados pela ação humana na sua utilização, como forro e telhado.

Outrossim, calha tracejar que a vistoria realizada pela Administração Pública, por se tratar de ato administrativo, é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, de sorte que incumbe à parte impugnante elidir a presunção.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...) (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159).

Nesse contexto, verifica-se, do autuado, que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 3912354), momento em que caberia à Apelante requerer ou apresentar provas capazes de evidenciar situação contrária à declarada no ato administrativo (vistoria). Todavia, a Apelante manifestou não possuir interesse na produção de mais provas, deixando de se desincumbir de ônus que lhe caberia.

Sobre o tema, trago julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – BOVINOCULTURA – RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO – INDEFERIMENTO NA VIA
ADMINISTRATIVA
POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA TANTO – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL EDIFICADO – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL CONSTRUÍDO NÃO SE ENCONTRA NA ÁREA QUE LHE PERTENCE – VISTORIA IN LOCO PENDENTE DE REALIZAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS CONSTATADAS PELA AUTORIDADE AMBIENTAL –
ATO

ADMINISTRATIVO
QUE GOZA DE
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E LEGALIDADE NÃO ELIDIDA PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em matéria ambiental, a licença é
ato

administrativo
vinculado e definitivo, que implica na obrigação de o Poder Público atender à súplica do interessado, uma vez atendidos, exaustivamente, os requisitos legais pertinentes.
2. Os
atos
da Administração Pública gozam de
presunção
de
veracidade
e legitimidade, cabendo à parte contrária elidir a
presunção
, situação não evidenciada na espécie.
3. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial. (N.U 1000252-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021). (destaquei).

Quanto à alegação de que a partir do termo de recebimento definitivo, o ente Público deu quitação às obrigações assumidas pela Apelante, isentando-a de qualquer responsabilidade, tal também não merece prosperar. De acordo com o artigo 73, § 2° da Lei n° 8.666/93, o
“recebimento provisório ou definitivo
não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço
, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato
”
.

Na situação presente, verifica-se que há previsão contratual acerca da necessidade de reparação, correção, remoção ou reconstrução, no total ou em parte, do objeto do contrato, sob responsabilidade da contratada.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA § 1° - O contrato devera ser executado fielmente. de acordo com as clausulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA: l - Executar os serviços objeto do presente contrato, com absoluta diligência e perfeição; II - Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, a inspeção no local dos serviços, a qualquer dia e hora, devendo prestar as informações e esclarecimentos necessários; III - Manter um diário de ocorrências, onde serão apontadas diariamente pela CONTRATADA, toda e qualquer ocorrência que mereça registro, e que terá visto da fiscalização, sendo o mesmo, entregue a CONTRATANTE na conclusão da obra.
§ 2° - Ocorrendo eventual necessidade de se reparar, corrigir, remover ou reconstituir, no total ou em parte, o objeto do contrato, essas correções são de responsabilidade total da CONTRATADA, nos termos do artigo 63 da Lei n° 8.666/93
. (Destaquei).

Assim, não há que se falar em isenção de responsabilidades da Apelante, em razão da assinatura de termo de recebimento definitivo pelo ente Público.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por NOVA GUIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021